Tribunal: TJSP
Processo: 2152850-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade para o reconhecimento da inaplicabilidade dos juros da Lei no 13.918/2009 – Reforma de rigor – Cabimento da exceção para discutir questões que envolvam mero cálculo aritmético – Adesão ao Plano Especial de Parcelamento (PEP) não obsta discussão judicial quanto aos juros fixados – Juros – Aplicação da Taxa Selic –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade para o reconhecimento da inaplicabilidade dos juros da Lei no 13.918/2009 – Reforma de rigor – Cabimento da exceção para discutir questões que envolvam mero cálculo aritmético – Adesão ao Plano Especial de Parcelamento (PEP) não obsta discussão judicial quanto aos juros fixados – Juros – Aplicação da Taxa Selic – Inconstitucionalidade da Lei n° 13.918/09 – Decisão reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000565691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152850-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante JOÃO
SÔNEGO TRANSPORTES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30608
Agravo de Instrumento no: 2152850-10.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravante:
JOÃO SONEGO TRANSPORTES EIRELI
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que rejeitou exceção
de pré-executividade para o reconhecimento da inaplicabilidade
dos juros da Lei no 13.918/2009 Reforma de rigor Cabimento
da exceção para discutir questões que envolvam mero cálculo
aritmético Adesão ao Plano Especial de Parcelamento (PEP) não
obsta discussão judicial quanto aos juros fixados
Juros

Aplicação da Taxa Selic
Inconstitucionalidade da Lei n°
13.918/09 Decisão reformada Recurso provido.”

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO
SONEGO TRANSPORTES EIRELI contra decisão que, nos autos de
execução fiscal ajuizada pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, o qual
pretende o recálculo do débito, mediante afastamento da Lei Estadual n°
13.918/09 e aplicação da taxa SELIC. Pleiteia a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja
acolhida a exceção de pré-executividade.
O recurso processou-se com a concessão do efeito
pretendido (fls. 168/169).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 174/180)
Vieram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
RELATEI.
A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-
executividade sob o fundamento de que o executado deveria ter apresentado
planilha de cálculo a apontar o alegado excesso, destacando ainda a
necessidade de produção de prova contábil e a adesão do agravante a
parcelamento do débito, o que importaria em confissão da dívida (fls. 11/13).
No entanto, importante ressaltar que “não só questões
passíveis de apreciação de ofício mas também matérias que, embora
dependessem de iniciativa da parte, não reclamassem produção de prova
complexa, suficiente a apresentação de algum documento, passaram a ter sua
veiculação ao juiz admitida independentemente dos embargos” (Cassio
Scarpinella Bueno, in 'Curso Sistematizado de Direito Processual Civil,
Tutela jurisdicional executiva', Vol. 3, 2008, Editora Saraiva, p. 566).
No mesmo sentido, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro
da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira advertem que “qualquer
alegação de defesa pode ser veiculada por 'exceção de pré-executividade',
desde que possa ser comprovada por prova pré-constituída” (Curso de
Direito Processual Civil, Execução, Vol. V, 3a edição, Editora PodVm, p.
395).
Pautando-se nestas premissas, in casu, depreende-se que
os mencionados elementos estão presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Isso porque, o objeto da exceção de pré-executividade é a
alegação de excesso na execução, com fundamento nos juros exigidos pela
Lei n° 13.918/2009, quando o correto seria a incidência da Taxa SELIC.
E, nesta linha, tem-se que o Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000, acolheu em parte o pedido para o fim de que a
taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda
aquela incidente na cobrança dos tributos federais, ou seja, a SELIC:
“Não se discute a possibilidade dos Estados legislarem sobre os índices
de correção monetária e as taxas de juros incidentes sobre os seus créditos fiscais (v. art. 24,
inciso I, da CF).
A legislação paulista pode então ser considerada compatível com a
Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção
monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União.
O artigo 96, no qual se centra a controvérsia, estabelece juros de mora
de 0,13% como um teto, comportando redução por ato do Secretário até o patamar da taxa Selic.
Possível então sustentar que a taxa de 0,13%, ou outra inferior até o
patamar da Selic, somente poderá ser exigida do contribuinte, mediante ato do Secretário da
Fazenda, se não exceder o que é computado para os créditos tributários federais; assim, diante da
previsão do § 5o do artigo 96 da Lei n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n° 13.918/09, a
taxa de juros exigível "não poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente” ou seja, aplica-
se, até eventual alteração da atual legislação federal, a taxa Selic; declara-se, portanto, a
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Fisco Estadual às
normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o); é, aliás, o que ocorreu no julgamento da citada
ADI n° 442.
Ante o exposto, julga-se procedente em parte a arguição, para o fim de
conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n°
6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros
aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos
tributos federais.”
A legislação paulista deve respeitar os ditames da
Constituição Federal e, portanto, a taxa de juros deve ser igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Incidente de
"Exceção de Pré-executividade" Juros moratórios determinados
pela Lei Estadual no 13.918/2009 Decisão do órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de atribuir
interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que os
juros moratórios tenham como limite a taxa SELIC Exceção
acolhida parcialmente
Fixação de honorários advocatícios -
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento no 2229214-
91.2018.8.26.0000; Rel. Des. Magalhães Coelho; Órgão Julgador:
7a Câmara de Direito Público; j. 19/12/2018).

Noutra via, não há se falar em impossibilidade de
discussão do débito, pois ainda que as partes tenham celebrado acordo, é dada
a possibilidade de revisão deste pela via judicial para apurar a ocorrência de
ilegalidade nos termos acordados.
Com isso, nada obsta a discussão em apreço, sendo certo
que a adesão aos termos do parcelamento é ato irrevogável e irretratável
apenas quanto à matéria de fato confessada, e não no tocante às suas
consequências jurídicas.
Destarte, merece reforma a decisão agravada, para o fim
de que o ente público proceda ao recálculo do saldo devedor, sem a
incidência da Lei Estadual n° 13.918/09, limitando os juros incidentes ao
percentual utilizado na cobrança de tributos federais (taxa SELIC).
Observe-se, a determinação de afastamento dos juros
excedentes, com fulcro no acolhimento parcial da arguição de
inconstitucionalidade referente à Lei Estadual no 13.918/09, não tem o condão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
de suspender a exigibilidade da integralidade do débito, eis que o afastamento
dos juros adotados com base na lei supramencionada não retira a liquidez da
dívida, uma vez que pode e deve ser extirpado por mero cálculo aritmético.
No mais, entendia-se anteriormente que, por ser a
exceção de pré-executividade oposta por meio de mera petição nos autos da
execução, só se admitiria a condenação do sucumbente ao pagamento de
verba honorária na hipótese de acolhimento do incidente que implicasse em
extinção do processo executivo, o que não ocorreu no presente caso.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça esboçou
entendimento diverso, conforme AgInt no REsp 1.616.217/SP, Rel. Min.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10/11/2016 e AgInt no REsp
1.228.362/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08/08/2017, cuja
ementa segue transcrita:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
1. O julgamento monocrático do recurso especial, com base em
verbete sumular e na jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, como ocorre na espécie, não constitui ofensa
ao princípio da colegialidade, nos termos do art. 932, IV, "a", do
CPC/2015 e da Súmula 568/STJ.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "o
acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo
que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá
ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte
excluída do feito executivo" (AgRg no REsp 1.085.980/SC, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
6/8/2009).
3. Considerando que a execução fiscal foi parcialmente extinta por
meio de exceção de pré-executividade e diante da pouca
complexidade da matéria, entendo adequados os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
advocatícios fixados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
Logo, diante do julgado acima delineado, o acolhimento
do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na
extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação ao pagamento da
verba honorária.
Sendo assim, fixo a verba honorária em favor do
agravante, de uma só vez, no percentual mínimo previsto pelo art. 85, §3o, do
Código de Processo Civil, a incidir sobre o proveito econômico obtido
(montante extirpado do débito).
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG